Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002238-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (AGRAVANTE), MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (AGRAVADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM R$ 98.000,00. EXCESSO VERIFICADO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A COMPLEXIDADE DA PERÍCIA E O VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO PARA R$ 30.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos de ação de cobrança cumulada com pedido de adjudicação, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais apresentados pela empresa nomeada pelo juízo, homologando o valor de R$ 98.000,00 para realização de perícia em imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da natureza, extensão e complexidade do trabalho técnico a ser realizado, consistente na avalição de um único

imóvel rural localizado no Município de Santo Antônio do Leverger/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários periciais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, o tempo estimado para execução do trabalho, o local de realização e a natureza da demanda.

4. Caracteriza desproporcionalidade a fixação de honorários periciais em valor elevado quando a proposta apresenta estimativas de horas incompatíveis com a complexidade do trabalho técnico e com as circunstâncias do caso concreto.

5. É cabível a redução dos honorários periciais quando constatada distorção entre o custo estimado do serviço e o valor arbitrado, a fim de assegurar a efetiva realização da prova e evitar ônus excessivo à parte responsável pelo adiantamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reduzir os honorários periciais para R$ 30.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1023298-50.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1036780-65.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1045561-76.2025.8.11.0000; STJ, REsp 100307/SP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002238-84.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS

AGRAVADO:

MARIA DA COSTA BARROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS e PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Pedido de Adjudicação
n. 1000946-07.2023.8.11.0053
,
ajuizada em face de MARIA DA COSTA BARROS, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais propostos pela empresa nomeada pelo Juízo.

Em suas razões, aduz que a decisão recorrida “
homologou valor manifestamente excessivo de honorários periciais (R$ 98.000,00, noventa e oito mil reais), sem qualquer correspondência com a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a execução dos trabalhos técnicos
”.

Afirma que “
No caso, a prova pericial limita-se a uma única vistoria in loco, onde o imóvel fica a apenas 100 KM de distância da comarca, em propriedade de fácil acesso, e à análise de documentos já constantes dos autos, não havendo justificativa plausível para o valor proposto”
, sendo evidente distorção entre o custo do serviço e o valor arbitrado.

Aponta que A fixação dos honorários periciais não pode se pautar na condição econômica das partes e que a manutenção do valor exorbitante inviabiliza o custeio da perícia, configurando cerceamento de defesa.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma para determinar a redução dos honorários periciais a um patamar razoável ou, subsidiariamente, a nomeação de outro profissional.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos do
decisum
até o julgamento deste instrumental (Id. 345225387).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 352162889.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS e PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Adjudicação n. 1000946-07.2023.8.11.0053, ajuizada em face de MARIA DA COSTA BARROS, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais propostos pela empresa nomeada pelo Juízo.

A perícia em questão tem por objeto a análise do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria”, com área total de 7.148 hectares e 8.381 metros quadrados, localizado no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, matriculado sob n. 30.704, cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, visando elucidar, especialmente, suas características, quem são seus atuais ocupantes, a que título ocupam, e respectivas áreas de posse, tendo o Juízo atribuído a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais integralmente aos Autores/Agravantes em virtude de gratuidade da justiça deferida à parte contrária.

Para a realização do trabalho, foi nomeada a empresa JC Consultoria e Projetos Agroambientais, localizada nesta Comarca, a qual apresentou proposta de honorários no importe de R$ 98.000,0 (noventa e oito mil reais), e que restou homologada pelo Juízo, ensejando a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, sob a alegação de exorbitância do valor fixado, a inviabilizar o custeio da perícia.

E razão lhe assiste.

Com efeito, verifica-se da proposta de honorários apresentada pela empresa nomeada, que foi atribuída a quantia de 10 (dez) horas, a título de deslocamento para o bem, inobstante o imóvel se localize a cerca de 100km da Comarca, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, e possua fácil acesso.

Foi também atribuída a quantia de 20 (vinte) horas para análise dos autos, inobstante tratar-se de processo com poucas laudas e documentação relativamente simples, com apenas um ano de tramitação até a apresentação da proposta.

Além disso, foi indicada a necessidade de 10 horas para realização de buscas em cartórios da Comarca, 10 horas para buscas no sistema SIGEF INCRA e 20 horas para levantamento de eventuais reservas indígenas, inobstante tratar-se de imóvel objeto de matrícula única.

Anota-se que tais discrepâncias sequer foram impugnadas pela Agravada que, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

Como se vê, a proposta apresentada pela empresa nomeada demonstra evidente distorção entre o custo do serviço e o valor arbitrado, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se concluir que a fixação de honorários periciais em quase R$ 100.000,00 (cem mil reais) para avaliação de um único imóvel, ainda que de grandes dimensões, relativamente próximo da Comarca e de fácil acesso, objeto de matrícula única, mostra-se exorbitante, a ensejar sua redução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA. ADIANTAMENTO PELA PARTE QUE A REQUEREU. REGRA DO ARTIGO 95 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis, proferida em Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento, que fixou os honorários periciais em R$6.000,00. O agravante sustenta excesso do valor, por se tratar de perícia de baixa complexidade técnica, restrita a cálculos aritméticos, requerendo sua redução. Questiona, ainda, a responsabilidade pelo adiantamento da verba, defendendo que, por ter sido a perícia determinada de ofício e recair o ônus da prova sobre o autor, caberia a este o custeio, ou, subsidiariamente, o rateio. O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão, alegando ser beneficiário da justiça gratuita e afirmando que a instituição financeira requereu expressamente a prova pericial em contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) estabelecer sobre qual das partes recai a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito, à luz do art. 95 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação dos honorários periciais deve observar critérios objetivos, considerando a complexidade da matéria, o tempo estimado para elaboração do laudo, o local da prestação do serviço e a natureza da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A perícia contábil em ação revisional de saldo de conta PASEP, embora exija conhecimento técnico para verificação de índices oficiais e evolução histórica da conta, não apresenta complexidade extraordinária. O valor de R$6.000,00 destoa dos parâmetros usualmente praticados pelo Tribunal em demandas de natureza idêntica, impondo-se sua adequação para evitar onerosidade excessiva e preservar a efetividade da prestação jurisdicional. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova, ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Tendo a instituição financeira requerido expressamente a produção da prova pericial em contestação, incumbe-lhe o adiantamento dos honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. 2. É possível a redução do valor arbitrado quando constatada desproporcionalidade em relação à natureza e à extensão do trabalho técnico. 3. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 100307/SP. TJMT 1023298-50.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025. TJMT 1036780-65.2025.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025. (N.U 1045561-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir os honorários periciais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026